Tribunal: TJES
Processo: 5008794-10.2025.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5008794-10.2025.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ANDRE ROBERTO OLIVEIRA PAULO

APELADO: CARLOS EDUARDO DE SOUZA PINTO, ANDRE ROBERTO OLIVEIRA PAULO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. VEREDITO CONDENATÓRIO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANUTENÇÃO. 2. ABSOLVIÇÃO DE CORRÉU. DISSOCIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO. ACOLHIMENTO. 3. PENA-BASE. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. 4. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Criminais contra sentença do Tribunal do Júri que, acolhendo parcialmente a tese acusatória, condenou um réu e absolveu o corréu das imputações de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O Ministério Público recorre visando a anulação da absolvição, sustentando ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. A defesa do réu condenado pleiteia a anulação do julgamento sob o mesmo fundamento ou, subsidiariamente, a redução da pena-base imposta.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I)
V
erificar se a decisão dos jurados, tanto na condenação quanto na absolvição, encontra amparo em vertente de prova plausível ou se é manifestamente contrária aos autos; e (II) analisar a idoneidade da fundamentação utilizada para a negativação dos vetores culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime na primeira fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação do primeiro apelante encontra respaldo em conjunto probatório robusto, notadamente na confissão de corréu e em depoimentos testemunhais que o apontam como mentor e executor dos delitos. A opção do Conselho de Sentença por uma das versões plausíveis apresentadas em plenário, amparada em elementos de convicção, atrai a incidência do princípio da soberania dos veredictos, impedindo a anulação do julgamento.

Em contrapartida, a absolvição do segundo apelante dissocia-se do acervo probatório, uma vez que a prova oral e técnica o coloca na cena do crime com função ativa na execução e na ocultação do cadáver. A ausência de suporte probatório mínimo para a tese defensiva de negativa de autoria ou coação, frente aos elementos que indicam sua participação, torna a decisão arbitrária e autoriza a submissão do réu a novo julgamento.

No tocante à dosimetria, a exasperação da pena-base mostra-se correta. A culpabilidade é elevada devido à brutalidade excessiva (pluralidade de disparos) e ao "modus operandi" (vítima amarrada e transportada). As circunstâncias do crime são gravosas, pois praticado no repouso noturno e na presença de familiares. As consequências extrapenais justificam o aumento da pena pelo fato de a vítima ter deixado filhos órfãos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido.

Tese de julgamento:

A anulação da decisão do Tribunal do Júri por contrariedade à prova dos autos é medida excepcional, cabível apenas quando o veredito não encontra suporte em nenhuma vertente probatória.

Havendo elementos nos autos que apontam a participação ativa do réu na empreitada criminosa, a decisão absolutória desprovida de lastro probatório deve ser cassada para submissão a novo julgamento.

A pluralidade de disparos de arma de fogo, a prática do crime na presença de familiares da vítima e o desamparo material e emocional causado aos filhos órfãos constituem fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, I e IV; CP, art. 211; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.650.601/AL, 6ª Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJEN de 13/12/2024. STJ, AgRg no HC n. 916.029/MG, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, DJe de 22/10/2024. STJ, HC n. 870.249/RJ, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN de 10/2/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5008794-10.2025.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: CARLOS EDUARDO DE SOUZA PINTO e outros (2)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do Ministério Público e negar provimento ao apelo da defesa de Andre Roberto Oliveira Paulo, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 22/04/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR) :-

Lido o que exarado às folhas pelo Eminente Relator.

*

A SRA. ADVOGADA NATÁLIA DOS SANTOS:-

Cumprimento o nobre relator, doutor Fernando Zardini Antonio; também cumprimento o presidente. No mesmo sentido, também cumprimento os demais desembargadores e membros que compõem essa egrégia Câmara Criminal.

Excelências, trata-se de um recurso interposto pelo Ministério Público, buscando a anulação do julgamento realizado no Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. O cliente que eu represento é o Carlos, ele foi absolvido e outros dois corréus foram condenados. É um processo desmembrado, no início eram três réus, um julgado anteriormente e o Carlos e o André julgado nessa última sessão. Carlos absolvido, André condenado. Então, o Ministério Público recorreu para anular o júri em relação ao corréu Carlos.

Excelências!

A defesa requer que a soberania do Veredictos, que absolveu o corréu Carlos, seja mantida, seja respeitada. O Conselho, após minuciosa análise das provas que foram apresentadas em plenário, acolheu a tese defensiva de negativa de autoria. Acontece, excelências, que conforme narrado pelo réu e um dos corréus, a participação dele se deu de forma involuntária, sob coação. A única testemunha ocular também deste processo, que é a esposa da vítima, disse não ter visto Carlos, o Corréu Carlos, em nenhuma oportunidade. Também não o viu dentro do imóvel, porque narra a denúncia que os corréus teriam adentrado dentro do imóvel, imobilizaram essa vítima, colocaram ele dentro de um carro, levaram para um lugar ermo e lá desferiram disparos que o levou a óbito.

Então a esposa da vítima, testemunha ocular que estava dentro da residência, narra ter visto os corréus, mas não o Carlos, que é quem essa defesa representa nesta oportunidade.

Excelência, a testemunha ocular ainda, nas suas três, quatro oportunidades em que foi ouvida, porque ela foi ouvida na delegacia três vezes, mais uma vez em juízo, ela falou, inclusive, que era muito amiga do corréu Carlos, tanto ela quanto a vítima eram vizinhos. Inclusive, ele seria padrinho de um dos filhos dela, que ele não tinha motivo nenhum, de forma voluntária, com animus mecanti, de fazer aquilo que o Ministério Público o acusa, que é matar aquela vítima. Ele não tinha motivo nenhum pra isso. E ela fala isso de forma espontânea. Inclusive em todas as oportunidades em que foi ouvida. Isso é o que foi apresentado aos jurados durante o plenário e os jurados acolheram a tese defensiva. Não houve nenhum erro grosseiro, não houve nenhuma decisão arbitrária, houve um exercício constitucional da livre convicção dos jurados. Afinal de contas, este é o objetivo das sessões plenárias no Tribunal do Júri. O Ministério Público está buscando anular, alegando contrariedade da prova, mas o Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença, decidiu por uma das duas versões apresentadas em plenário, a versão acusatória e a versão defensiva, e acolheram a versão defensiva com base em elementos que tem dentro dos autos.

A defesa apresentou elementos que sustentam as alegações. A defesa, excelência, sustentou em plenário, essa negativa de autoria, com base no depoimento da única testemunha ocular, inclusive, com base também em um dos depoimentos do corréu e também com base no interrogatório do réu.

A defesa ainda cita, excelência, um entendimento desse egrégio Tribunal, inclusive, cito como precedente os autos 000. 6639. 47.2010-0014, que foi julgado por essa egrégia Câmara. E é pacífico esse entendimento no Tribunal.

Que o Tribunal de Justiça do Estado Espírito Santo, como qualquer outro Tribunal de Justiça Estadual, ele não é uma terceira instância para revalorar o mérito do júri. Isso é feito no próprio júri. E, repito, por isso que existem as sessões de julgamento. Peço vênia excelência para ler ainda um trecho do voto:

“
O Conselho de sentença composto por jurados escolhidos, democraticamente, analisou detidamente as provas dos autos e com base em sua íntima convicção, proferiu decisão fundamentada nos elementos escolhidos durante a instrução processual.”

Então, isso já foi decidido por essa egrégia Câmara, inclusive. Então, se o veredito encontra amparo na prova, ele é inatacável.

Desta forma, excelências, e já caminhando para o fim, a defesa requer o desprovimento do recurso ministerial, mantendo-se incólume a soberania da decisão absolutória.

São estes termos, excelências.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Pois não, convido na sequência o doutor João Carlos para sua manifestação com a palavra, doutor.

*

O SR. ADVOGADO JOÃO CARLOS ANDRADE CYPRESTE:-

Eminente desembargador Pedro Valls Feu Rosa, nossas saudações, eminente desembargador William Silva, doutora Rachel, minha contemporânea de faculdade, doutor Guilherme Rizzo, meu contemporâneo de Santo Antônio, assim como também o meu outro contemporâneo, doutor Eder Pontes, a doutora Cláudia Araújo, estava com saudade, há muito tempo, não faço audiência, minhas saudações. Nosso eminente desembargador Fernando Zardini e, por último, nosso querido, que também não vejo há muitos anos, não sabia que vossa Excelência já era desembargador aqui, como procurador, na vaga de procurador, nossas saudações.

Eminentes desembargadores, me desloquei de Guarapari, de Santo Antônio, de onde saí, para o centro, para Colatina, para fazer esse júri. E tive a oportunidade de fazer somente uma audiência, porque diversas delas haviam sido adiadas.

Imaginem os senhores que o que me deparei, dois réus acusando o meu cliente, que se encontrava preso e não foi em momento algum nesse processo ouvido pela polícia. Então nós tínhamos, como a nossa querida colega disse, uma testemunha que eu bati na tecla em todas as minhas alegações finais de que ela não era testemunha, que não guardava esse requisito, ela era mulher, tinha um filho com a vítima. Então, no mínimo, ela seria um informante. Assim como informante era, os dois corréus. Um foi condenado a 28 anos de prisão e meu cliente a 27 anos. E um foi absolvido por aquele mesmo Tribunal.

Imaginem os senhores diante desta cena. Quer dizer, aquilo que eu aprendi na UFES eu joguei tudo fora porque não deu para entender. Dois corréus testemunham. A mulher da vítima testemunha. Tinha ali, nesses autos desse inquérito, pessoas que confessaram ter sido partícipes desse processo, desse crime. Então deu ao poder de polícia o direito de investigar. Se as pessoas estavam com ele, eu matei, levamos para um lugar, ermo, escuro. Alguém tinha no processo, um carro, um táxi, mas em momento algum, na cena, nenhuma não ser dessas três pessoas, aponta o meu cliente que não foi ouvido no inquérito.

Além desses dois, dois investigadores, que não eram presenciais no momento da morte, eles eram meros transportadores daquilo que os dois falaram. A própria mulher da vítima foi ouvida quatro vezes na polícia. Em duas delas ela negara, e nas outras três, eu quero dizer que provavelmente, com aquela célebre frase, o barraco caiu. Caiu, e confessa, que senão você vai ser envolvido. E foi o que ocorreu. Os dois réus esqueceram de combinar com o meu cliente, que não estava presente, não estava preso e não foi ouvido. E apontando ele como se fosse o autor em conluio com os outros dois réus.

Então nós tínhamos ali uma cena. Qual era a cena? De que aqueles dois cidadãos diziam que o meu cliente, com eles, havia matado, tinha dado a ele as informações suficientes para que a autoridade policial pudesse investigar. E não o fez. A investigação, nós temos a mulher da vítima, que é informante, os dois corréus, que são também, no máximo, informantes, que deveria trazer para os autos informações, mas que não seria o suficiente daqueles dois policiais dizendo que quem matou foi A, a mando de B, acompanhado de C. Teria que ter pessoas, provas mais concretas. O que nós sempre dizemos no júri, que a prova existente nos autos, desculpe por não tê-la cumprimentado, toda vez faço, né, nossa excelente escrivã, sei que o seu trabalho e os demais funcionários, as nossas saudações.

Então, quero dizer para os senhores que a prova, ela tem que ser suficiente para cegar. Você não pode vir a condenar alguém simplesmente porque dois corréus, sem combinar com o terceiro, teria sido o autor. E a regra diz simplesmente que aquele que contribui de alguma forma para o evento criminoso responde às penas a ela.

Então, o que nós temos aqui? Dois corréus que confessaram na polícia, em juízo, e em juízo eles simplesmente acrescentaram um detalhe, dizendo que só fizeram aquilo porque o meu cliente estava armado. Quer dizer, isso não seria o suficiente para justificar uma condenação.

Então, senhores do Conselho, nós estamos aqui diante, no dia do júri, doutor Risso, o Ministério Público recorreu dos dois. Não estava satisfeito com a condenação do outro corréu, naquele dia, à absolvição, e do meu cliente, que teve uma condenação de 27 anos. Então, ele recorreu dos dois. Mas ao apresentar as razões do recurso que ele teria, pelo menos em relação, porque ele, num termo, disse que recorreria. Então, em relação ao meu cliente, ele nem recorreu, não. Ele só recorreu em relação à absolvição. O processo veio para o Tribunal, e esse processo foi dado vista a procuradora e também desceu lá para baixo, lá para Colatina, para apresentar as razões. Aí, neste momento, é que ele vem e apresenta somente o recurso em relação ao, como disse o nosso iminente colega, ao Carlos Eduardo, que foi absolvido.

Então nós estamos diante de um quadro que o procurador pediu aos senhores que anulasse essa decisão para submeter a ele, a novo júri. Então meu cliente não mantivesse a sentença, sob alegação de que o jurado, lá de Colatina, teria julgado contra a prova produzida nos autos. Olha, a prova produzida nos autos foi nenhuma. Se não tem uma testemunha, eu desafio aos senhores que tiveram oportunidade de ler, me deem uma testemunha. A mulher do réu pode ser testemunha? Não. Os dois corréus têm o condom de ser testemunha? Não, ou eu desaprendi. Passei cinco anos na faculdade da UFES para desaprender o que tentaram me ensinar.

Bom, os dois policiais, isso está muito comum aqui em Vitória, Viana. Eles, quando não têm acusado, chegam lá e jogam. Tem um corpo, você bota para responder um homicídio. No fim da semana passada, lá em Viana, um júri, onde meio cliente e outro foram absolvidos, e outros quatro foram condenados. E que prova existia? Eu disse a prova que não existia nenhuma. Porque, e a promotora, a todo momento, falava daquela prova produzida no inquérito, esquecendo, a eminente promotora, de que essa prova tem que ser refeita junto com respeito ao contraditório, na presença do magistrado, na presença do promotor e na presença do advogado de defesa. Ali há o princípio respeito ao princípio do direito.

Então, os senhores estão diante de uma situação que o promotor pede que o meu cliente seja condenado e que seja, naturalmente, o outro que se deu satisfeito. Na minha concepção, a prova que tem aqui não tem contra nenhum dos três. Um já está condenado, transitou e julgado. O meu cliente, eu simplesmente recorri alegando de que essa prova, não existe prova. Não existe. Se prova é a mulher que por quatro vezes foi falar, e numa delas, eu venho dizer a vossa excelência, foi ordenado que ela falasse, entregasse, combinando com os outros dois. Ora, o júri não pode ser motivo de chacotas, não pode ser motivo de brincadeira. O júri tem que ser uma coisa séria. E o exemplo que peço aos senhores que deem, porque até a família me perguntou, eles podem absolver? Não, o Tribunal não pode absolver. O máximo que ele pode fazer é mandar o novo júri o que ele está pedindo para o outro réu que foi absolvido. Até ali o colega me disse que apostaram que o seu cliente que foi condenado vai ser mantida a sentença dele. E o que foi absolvido? Vai a novo júri? As provas contra todos os três é a mesma. Um, não vai mudar porque é condenação, é definitiva, transitou em julgado. A do meu cliente, nós recorremos. Sabemos da decisão dos senhores, caberia ter recurso. Como também o que os senhores podem decidir, mandar novo júri. Não sei que serei o advogado, são pessoas humildes, pobres. Só tiveram o prazer de ser meus amigos, só saí daqui para fazer Colatina, imagina por quanto eu não ganhei, né?

Então, eu quero dizer para os senhores o seguinte, a bola está na mão dos senhores. Os senhores mantêm a condenação por esse mesmo argumento que o Ministério Público, lá da base, contra ele não recorreu, disse no termo de audiência que recorreria, no entanto, nas razões de recursos, não se omitiu. O processo subiu, veio para o Tribunal, a eminente procuradora se manifestou que o meu recurso fosse julgado improcedente e também o recurso do outro que foi absolvido.

Então, são duas alternativas. Ou mantêm a condenação ou mande os dois novamente a juri, que era o que eu não esperava. Eu esperava, sinceramente, que pela prova existente, se os senhores observarem esse crime de 2021, a defesa nada fez para criar nenhum empecilho, nenhum nada, nada que pudesse justificar. Não fizemos nada. Muito pelo contrário, fizemos acelerar, acreditando, porque o dever de provar o crime é do Ministério Público. Estão havendo uma transferência, estão jogando essa carga em cima de nós, advogados, de provar o contrário. Ora, o ônus da prova cabe, e quem alega? Quem ganha para acusar? É o Ministério Público. Ao juiz pronunciar ou impronunciar? Pode acontecer. Mas para condenar os crimes dolosos, é pelo Tribunal do Júri.

E nós estamos aqui para discutir e ver o que os senhores vão fazer. Se vão manter essa decisão ambígua, se o cara confessou que participou de alguma forma daquele crime, o mínimo que podia ocorrer com ele seria ser condenado junto com o meu. E se ele foi absolvido porque o processo não trazia prova nesses autos, ele tem que ser absolvido. Mas, infelizmente, não cabe aos senhores condenar ou absolver, sim, ao Tribunal do Júri. É por isso que eu digo que eles teriam decidido contra a prova dos autos. Que a mesma prova que autorizaria o Júri a condenar o outro réu, era a mesma prova que poderiam servir para absolver o meu cliente.

Deixo na mão dos senhores. Tenham uma boa tarde. Que Deus ilumine e faça um bom julgamento. É o que eu queria dizer. Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Pois não, doutor. Com a palavra, o eminente relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Senhor presidente, inicialmente gostaria de cumprimentar a doutora Natália e o doutor João Carlos aqui, que fizeram a sustentação oral. E diante de alguns argumentos trazidos pelos ilustres advogados, peço o retorno dos autos e lanço o voto no sistema na próxima sessão.

*

DATA DA SESSÃO: 06/05/2026

VOTO

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de Apelações Criminais interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pela defesa de
ANDRÉ ROBERTO OLIVEIRA PAULO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina, que acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, condenou ANDRÉ ROBERTO OLIVEIRA PAULO pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, e artigo 211, ambos do Código Penal, à pena de 26 (vinte e seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 87 dias-multa, bem como, absolveu o réu CARLOS EDUARDO DE SOUZA PINTO das mesmas imputações.

Narra a denúncia que, no dia 31 de agosto de 2021, no período noturno, na Rodovia BR 258, Zona Rural de Colatina, os denunciados André Roberto Oliveira Paulo e Carlos Eduardo Souza Pinto, em comunhão de desígnios e juntamente com o corréu Dione da Silva, supostamente motivados por dívidas de tráfico de drogas, teriam sequestrado e imobilizado a vítima
Geovani Delfino Moreira
e, na sequência, efetuado disparos de arma de fogo contra ela, causando sua morte. Consta ainda que, após o homicídio, teriam ocultado o cadáver, amarrando-o a uma pedra e jogando-o no Rio Doce.

Em suas razões recursais, o
Ministério Público
pugna pela anulação do julgamento em relação ao réu absolvido,
CARLOS EDUARDO DE SOUZA PINTO
, alegando que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, a qual demonstraria sua efetiva participação na empreitada criminosa.

A defesa de
ANDRÉ ROBERTO OLIVEIRA PAULO
, em seu apelo, também requer a anulação do julgamento, sustentando que a condenação é manifestamente contrária à prova dos autos.

Contrarrazões apresentadas pelas partes pugnando pelo desprovimento dos recursos adversos.

A Eminente Procuradora de Justiça Carla Stein, em seu parecer, opina pelo
conhecimento e provimento do recurso ministerial
, para submeter Carlos Eduardo a novo julgamento, e pelo
desprovimento do recurso defensivo
, mantendo a condenação de André Roberto.

É o relatório. À revisão.

A anulação do veredito popular, com base no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, é medida excepcionalíssima, cabível apenas quando a decisão do Conselho de Sentença se mostra arbitrária, teratológica e completamente apartada do conjunto probatório.

De acordo com a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, quando interposta apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de ser manifestamente contrária à prova dos autos, cabe ao órgão ad quem apenas a realização de um juízo de constatação sobre a existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de Sentença.

Isso se dá porque o sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do Tribunal do Júri é o da íntima convicção, caso em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do Júri, que decide desprendido de qualquer critério objetivo de julgamento. O livre convencimento do Conselho de Sentença só pode ser afastado, em sede recursal, quando inteiramente divorciado da realidade apurada nos autos. Se os jurados, diante de duas ou mais versões plausíveis, optam por uma delas, a decisão deve ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

No caso em tela, a decisão condenatória em relação a André Roberto encontra sólido amparo nos elementos de prova colhidos, o que não se verifica, contudo, em relação à deliberação dos jurados no sentido de absolver o corréu Carlos Eduardo de Souza Pinto.

A materialidade é inconteste, comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico e demais elementos técnicos constantes dos autos.

A autoria em relação a
ANDRÉ ROBERTO
, embora negada pelo réu em juízo, foi confirmada por um conjunto probatório coeso. O corréu Dione da Silva, que confessou participação no delito, narrou com riqueza de detalhes a dinâmica criminosa, apontando André como o mentor e executor direto dos atos de violência. Segundo Dione, André aplicou um golpe "mata-leão" na vítima Geovani, amarrou-a e, posteriormente, efetuou os disparos de arma de fogo que causaram a morte, além de ter participado da ocultação do cadáver no rio.

Essa versão é corroborada pelo depoimento da informante Ana Paula, esposa da vítima, que confirmou ter visto André entrar em sua residência no momento em que seu marido foi levado. Além disso, o investigador de polícia Valmir Domingos relatou que as investigações apontaram André como um dos responsáveis pelo tráfico local e pela execução da vítima em razão de dívidas de drogas.

Assim, existindo nos autos uma vertente probatória que sustenta a tese acusatória, não se pode afirmar que a decisão dos jurados foi arbitrária ou desprovida de lastro probatório. A escolha do Conselho de Sentença por essa versão é soberana e deve ser preservada.

Por outro lado, no que tange ao corréu
CARLOS EDUARDO DE SOUZA PINTO
, a decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença aparenta estar dissociada do acervo probatório produzido.

Compulsando os autos, verifica-se a existência de elementos informativos e provas oralizadas que indicam a presença e a atuação de Carlos Eduardo na empreitada criminosa.

O corréu Dione, em seu interrogatório, descreveu que Carlos Eduardo teria acompanhado a ação desde o início, auxiliando na contenção da família da vítima dentro da residência e, posteriormente, seguindo no veículo até o local onde o corpo foi deixado. Dione afirmou que Carlos Eduardo estava no banco da frente do carro durante o transporte da vítima e que desceu com André para verificar o local de desova.

Ademais, o policial civil Valmir Domingos relatou que as apurações indicaram que Carlos Eduardo, vizinho da vítima, teria a função de vigiar a movimentação e informar os demais sobre a presença policial, além de ter estado presente na cena do crime, conforme relato de coautores durante a investigação.

Embora o réu Carlos Eduardo tenha negado a autoria em plenário, alegando coação ou não participação voluntária, essa versão defensiva não encontra respaldo imediato em elementos de prova que a confirmem de forma estreme de dúvidas, contrastando com os depoimentos detalhados que o colocam na cena do crime com função ativa.

Sem emitir juízo de valor definitivo sobre a culpabilidade, observa-se que a absolvição, diante da densidade dos elementos que apontam em sentido contrário, carece de suporte probatório mínimo nos autos, autorizando a submissão a novo julgamento.

Nesse caso, deve ser anulado o julgamento em relação ao réu CARLOS EDUARDO DE SOUZA PINTO, para que seja ele novamente submetido a ojulgamento perante o Tribunal do Júri.

Subsidiariamente, a defesa de
ANDRÉ ROBERTO OLIVEIRA PAULO
questiona a dosimetria da
reprimenda imposta a ele
.

Revendo a sentença, constata-se que a
pena-base foi fixada
em 19 (dezenove) anos e 6 (seis) meses de reclusão
,
mediante a negativação d
a culpabilidade, das circunstâncias do fato e das consequências extrapenais.

Em relação à culpabilidade, a sentença aponta a pluralidade de disparos e a brutalidade excessiva empregada na execução, senão vejamos:

A culpabilidade excede o normal para a espécie, tendo em vista a pluralidade de disparos efetuados contra a vítima, inclusive em sua cabeça, o que demonstra a intensidade do dolo. Além disso, os agentes incutiram terror exagerado no ofendido, que teve os pulsos e tornozelos amarrados, foi amordaçado e envolvido em um lençol, sendo transportado no porta-malas de um veículo por cerca de 20 quilômetros até o local da execução, a indicar extrema brutalidade e elevada intensidade da culpa

Consultando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, constata-se que é firme o entendimento no sentido de que o elevado número de disparos contra a vítima é demonstrativo de uma maior intensidade do dolo, justificando a valoração da culpabilidade em prejuízo do acusado (STJ, AgRg no AREsp n. 2.650.601/AL, 6ª Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJEN de 13/12/2024).

Da mesma forma, a brutalidade e o emprego de meios cruéis também autorizam a exasperação da pena, via negativação do vetor culpabilidade (STJ, AgRg no HC n. 916.029/MG, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, DJe de 22/10/2024), razão pela qual, preservo a ponderação sentencial.

A operadora relacionada às circunstâncias do fato foi valorada em desfavor do apelante em razão de
a vítima
ter sido retirada de sua residência, no meio d
a noite, na presença de sua esposa e de seu filho.

É idônea a valoração. Conforme entendimento
do Superior Tribunal de Justiça, a prática do crime durante o repouso noturno e na presença da família do ofendido revela um “
modus operandi
”
merecedor de uma reprovação mais acentuada (HC n. 870.249/RJ, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN de 10/2/2025), razão pela qual, mantenho a exasperação.

Também válida a negativação da vetorial afeta às consequências extrapenais, em razão de a vítima ter deixado filhos órfãos, fundamentação que conta com o beneplácito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no AREsp n. 2.650.601/AL, 6ª Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJEN de 13/12/2024).

Assim, preservo a pena-base estipulada na sentença.

Na segunda fase, foram corretamente aplicadas as
agravantes da reincidência e do motivo torpe, sendo
a pena recrudescida em 1/6 (um sexto) para cada uma delas, resultando na pena de 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a qual foi tornada definitiva, à míngua de qualquer outro fator a repercutir sobre a sanção.

Em relação à pena imposta pela ocultação de cadáver, observa-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal. Na etapa intermediária, foi reconhecida as agravantes da reincidência, culminando validamente no aumento da pena em 1/6 (um sexto), sendo a reprimenda fixada em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.

Aplicado
o concurso material, acertada a pena de 26 anos e 10 meses de reclusão.

Ante o exposto, em consonância com o
posicionamento
da douta Procuradoria de Justiça
CONHEÇO

dos recursos e

NEGO PROVIMENTO
ao
apelo interposto
pela defesa de
ANDRÉ ROBERTO OLIVEIRA PAULO
, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação do
MINISTÉRIO PÚBLICO
, para
ANULAR
o julgamento em relação ao réu
CARLOS EDUARDO DE SOUZA PINTO
, por ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, determinando que seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos para NEGAR PROVIMENTO ao apelo defensivo e DAR PROVIMENTO ao apelo ministerial.

*

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO:-

Voto no mesmo sentido.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5008794-10.2025.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ANDRE ROBERTO OLIVEIRA PAULO

APELADO: CARLOS EDUARDO DE SOUZA PINTO, ANDRE ROBERTO OLIVEIRA PAULO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pela defesa de
ANDRÉ ROBERTO OLIVEIRA PAULO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina, que
acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, c
ondenou ANDRÉ ROBERTO OLIVEIRA PAULO pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, e artigo 211, ambos do Código Penal, à pena de 26 (vinte e seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 87 dias-multa, bem como, absolveu o réu CARLOS EDUARDO DE SOUZA PINTO das mesmas imputações.

Narra a denúncia que, no dia 31 de agosto de 2021, no período noturno, na Rodovia BR 258, Zona Rural de Colatina, os denunciados André Roberto Oliveira Paulo e Carlos Eduardo Souza Pinto, em comunhão de desígnios e juntamente com o corréu Dione da Silva, supostamente motivados por dívidas de tráfico de drogas, teriam sequestrado e imobilizado a vítima
Geovani Delfino Moreira
e, na sequência, efetuado disparos de arma de fogo contra ela, causando sua morte. Consta ainda que, após o homicídio, teriam ocultado o cadáver, amarrando-o a uma pedra e jogando-o no Rio Doce.

Em suas razões recursais, o
Ministério Público
pugna pela anulação do julgamento em relação ao réu absolvido,
CARLOS EDUARDO DE SOUZA PINTO
, alegando que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, a qual demonstraria sua efetiva participação na empreitada criminosa.

A defesa de
ANDRÉ ROBERTO OLIVEIRA PAULO
, em seu apelo, também requer a anulação do julgamento, sustentando que a condenação é manifestamente contrária à prova dos autos.

Contrarrazões apresentadas pelas partes pugnando pelo desprovimento dos recursos adversos.

A Eminente Procuradora

de Justiça Carla Stein, em seu parecer, opina pelo
conhecimento e provimento do recurso ministerial
, para submeter Carlos Eduardo a novo julgamento, e pelo
desprovimento do recurso defensivo
, mantendo a condenação de André Roberto.

É o relatório. À revisão.

A anulação do veredito popular, com base no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, é medida excepcionalíssima, cabível apenas quando a decisão do Conselho de Sentença se mostra arbitrária, teratológica e completamente apartada do conjunto probatório.

De acordo com a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, quando interposta apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de ser manifestamente contrária à prova dos autos, cabe ao órgão ad quem apenas a realização de um juízo de constatação sobre a existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de Sentença.

Isso se dá porque o sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do Tribunal do Júri é o da íntima convicção, caso em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do Júri, que decide desprendido de qualquer critério objetivo de julgamento. O livre convencimento do Conselho de Sentença só pode ser afastado, em sede recursal, quando inteiramente divorciado da realidade apurada nos autos. Se os jurados, diante de duas ou mais versões plausíveis, optam por uma delas, a decisão deve ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

No caso em tela, a decisão condenatória em relação a André Roberto encontra sólido amparo nos elementos de prova colhidos, o que não se verifica, contudo, em relação à deliberação dos jurados no sentido de absolver o corréu Carlos Eduardo de Souza Pinto.

A materialidade é inconteste, comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico e demais elementos técnicos constantes dos autos.

A autoria em relação a
ANDRÉ ROBERTO
, embora negada pelo réu em juízo, foi confirmada por um conjunto probatório coeso. O corréu Dione da Silva, que confessou participação no delito, narrou com riqueza de detalhes a dinâmica criminosa, apontando André como o mentor e executor direto dos atos de violência. Segundo Dione, André aplicou um golpe "mata-leão" na vítima Geovani, amarrou-a e, posteriormente, efetuou os disparos de arma de fogo que causaram a morte, além de ter participado da ocultação do cadáver no rio.

Essa versão é corroborada pelo depoimento da informante Ana Paula, esposa da vítima, que confirmou ter visto André entrar em sua residência no momento em que seu marido foi levado. Além disso, o investigador de polícia Valmir Domingos relatou que as investigações apontaram André como um dos responsáveis pelo tráfico local e pela execução da vítima em razão de dívidas de drogas.

Assim, existindo nos autos uma vertente probatória que sustenta a tese acusatória, não se pode afirmar que a decisão dos jurados foi arbitrária ou desprovida de lastro probatório. A escolha do Conselho de Sentença por essa versão é soberana e deve ser preservada.

Por outro lado, no que tange ao corréu
CARLOS EDUARDO DE SOUZA PINTO
, a decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença aparenta estar dissociada do acervo probatório produzido.

Compulsando os autos, verifica-se a existência de elementos informativos e provas oralizadas que indicam a presença e a atuação de Carlos Eduardo na empreitada criminosa.

O corréu Dione, em seu interrogatório, descreveu que Carlos Eduardo teria acompanhado a ação desde o início, auxiliando na contenção da família da vítima dentro da residência e, posteriormente, seguindo no veículo até o local onde o corpo foi deixado. Dione afirmou que Carlos Eduardo estava no banco da frente do carro durante o transporte da vítima e que desceu com André para verificar o local de desova.

Ademais, o policial civil Valmir Domingos relatou que as apurações indicaram que Carlos Eduardo, vizinho da vítima, teria a função de vigiar a movimentação e informar os demais sobre a presença policial, além de ter estado presente na cena do crime, conforme relato de coautores durante a investigação.

Embora o réu Carlos Eduardo tenha negado a autoria em plenário, alegando coação ou não participação voluntária, essa versão defensiva não encontra respaldo imediato em elementos de prova que a confirmem de forma estreme de dúvidas, contrastando com os depoimentos detalhados que o colocam na cena do crime com função ativa.

Sem emitir juízo de valor definitivo sobre a culpabilidade, observa-se que a absolvição, diante da densidade dos elementos que apontam em sentido contrário, carece de suporte probatório mínimo nos autos, autorizando a submissão a novo julgamento.

Nesse caso, deve ser anulado o julgamento em relação ao réu CARLOS EDUARDO DE SOUZA PINTO,
para que seja ele novamente submetido a ojulgamento perante o Tribunal do Júri.

Subsidiariamente, a defesa de
ANDRÉ ROBERTO OLIVEIRA PAULO
questiona a dosimetria da
reprimenda imposta a ele
.

Revendo a sentença, constata-se que a
pena-base foi fixada
em 19 (dezenove) anos e 6 (seis) meses de reclusão
,
mediante a negativação d
a culpabilidade, das circunstâncias do fato e das consequências extrapenais.

Em relação à culpabilidade, a sentença aponta a pluralidade de disparos e a brutalidade excessiva empregada na execução, senão vejamos:

A culpabilidade excede o normal para a espécie, tendo em vista a pluralidade de disparos efetuados contra a vítima, inclusive em sua cabeça, o que demonstra a intensidade do dolo. Além disso, os agentes incutiram terror exagerado no ofendido, que teve os pulsos e tornozelos amarrados, foi amordaçado e envolvido em um lençol, sendo transportado no porta-malas de um veículo por cerca de 20 quilômetros até o local da execução, a indicar extrema brutalidade e elevada intensidade da culpa

Consultando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, constata-se que é firme o entendimento no sentido de que o elevado número de disparos contra a vítima é demonstrativo de uma maior intensidade do dolo, justificando a valoração da culpabilidade em prejuízo do acusado (STJ, AgRg no AREsp n. 2.650.601/AL, 6ª Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJEN de 13/12/2024).

Da mesma forma,
a brutalidade e o emprego de meios cruéis também autorizam a exasperação da pena, via negativação do vetor culpabilidade (STJ, AgRg no HC n. 916.029/MG, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, DJe de 22/10/2024), razão pela qual, preservo a ponderação sentencial.

A operadora relacionada às circunstâncias do fato foi valorada em desfavor do apelante em
razão de
a vítima
ter sido retirada de sua residência, no meio d
a noite, na presença de sua esposa e de seu filho.

É idônea a valoração. Conforme entendimento
do Superior Tribunal de Justiça, a prática do crime durante o repouso noturno e na presença da família do ofendido revela um “
modus operandi
” merecedor de uma reprovação mais acentuada (HC n. 870.249/RJ, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN de 10/2/2025), razão pela qual, mantenho a exasperação.

Também válida a negativação da vetorial afeta às consequências extrapenais, em razão de a vítima ter deixado filhos órfãos,
fundamentação que conta com o beneplácito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no AREsp n. 2.650.601/AL, 6ª Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJEN de 13/12/2024).

A
ssim, preservo a pena-base estipulada na sentença.

Na segunda fase, foram corretamente aplicadas as
agravantes da reincidência e do motivo torpe, sendo
a pena recrudescida em 1/6 (um sexto) para cada uma delas, resultando na pena de 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a qual foi tornada definitiva, à míngua de qualquer outro fator a repercutir sobre a sanção.

Em relação à pena imposta pela ocultação de cadáver, observa-se que a pena-base foi
fixada no mínimo legal. Na etapa intermediária, foi reconhecida as agravantes da reincidência, culminando validamente no aumento da pena em 1/6 (um sexto), sendo a reprimenda fixada em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.

Aplicado
o concurso material, acertada a pena de 26 anos e 10 meses de reclusão.

Ante o exposto, em consonância com o
posicionamento
da douta Procuradoria de Justiça
CONHEÇO

dos recursos e

NEGO PROVIMENTO
ao
apelo interposto
pela defesa de
ANDRÉ ROBERTO OLIVEIRA PAULO
, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação do
MINISTÉRIO PÚBLICO
, para
ANULAR
o julgamento em relação ao réu
CARLOS EDUARDO DE SOUZA PINTO
, por ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, determinando que seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos para
NEGAR PROVIMENTO a
o apelo defensivo e
DAR PROVIMENTO
ao apelo ministerial.